Tribunal: TJES
Processo: 5012302-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012302-70.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO DA SILVA PIZONE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Thiado da Silva Pizone contra o Estado do Espírito Santo, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas.

Em suas razões recursais (ID 1684181), o apelante, pretendendo a nulidade da sentença, sustenta que não discute a mera legalidade da cláusula de barreira prevista no item 9.1 do edital SEJUS 001/2012, mas sua nulidade diante da instauração posterior de processo seletivo para contratação de 4 mil inspetores penitenciários, ainda no prazo de validade do respectivo concurso.

Contrarrazões (ID 1684335) suscitando preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o concurso perdeu a validade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar sobre a preliminar, manteve-se inerte (ID 1997756).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

Nos termos da jurisprudência do STJ, “no tocante aos concursos públicos, se infere que a finalização do certame não induz à perda do objeto; mesmo a revogação do ato coator não retira, necessariamente, do mundo jurídico os efeitos por ele criados e, assim, não obriga à perda do objeto”
.
(AgRg no RMS 47.232/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015).

Preliminar rejeitada.

Mérito

Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ainda que o apelante justifique sua pretensão na suposta preterição decorrente da instauração do processo seletivo para contratação de 4.000 inspetores penitenciários em designação temporária, o argumento é, em verdade, subterfúgio para questionar a legalidade da cláusula de barreira prevista no item 9.1 do Edital SEJUS nº. 001/2012, pois é justamente na sua revogação em que se sustentaria a eventual nomeação.

Nesse passo, segundo a própria teoria da
actio nata
, o termo inicial da prescrição para o questionamento da norma restritiva do certame é a data em que foi excluído do concurso pela aplicação da respectiva regra.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. ELIMINAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. INÍCIO. A PARTIR DO ATO IMPUGNADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. (REsp 1820872/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019, STJ). Precedentes. 2. O momento em que ocorreu a violação ao direito subjetivo do Autor se deu exatamente quando ele (candidato) soube de sua desclassificação no certame, o que se efetivou a partir da publicação do ato administrativo que o eliminou do concurso, em junho de 2007. 3. Considerando que o ato de eliminação do candidato ocorreu em junho de 2007 e a propositura da ação somente se deu em novembro de 2020 - transcorreram mais de 13 (treze) anos entre o ato administrativo e a propositura da ação forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, na medida em que o Requerente deixou transcorrer mais de cinco anos para pleitear a anulação do ato administrativo que culminou com sua eliminação do certame. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200184653, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Assim, conforme assentado pelo magistrado de origem, “
a contagem do prazo prescricional se iniciou com a publicação do resultado da prova objetiva, na qual o autor ocupou a 1.423ª posição, em
10 de abril de 2013,
quando os efeitos prejudicais decorrentes do ato inequívoco e expresso praticado pela Administração incidiram sobre a esfera jurídica do autor, acarretando a lesão aos seus supostos direitos subjetivos
”. (ID 1684177)

Ainda que prosperasse o debate, a matéria está devidamente consolidada no Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que “
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”. (Tema 376).

De mesmo modo, a Corte Suprema, também sob a sistemática de repercussão geral, firmou o entendimento que “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”. (RE n°. 837.311)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Sem honorários recursais em razão de não terem sido arbitrados desdes a origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETERIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA DO EDITAL SEJUS 001/2012. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “no tocante aos concursos públicos, se infere que a finalização do certame não induz à perda do objeto; mesmo a revogação do ato coator não retira, necessariamente, do mundo jurídico os efeitos por ele criados e, assim, não obriga à perda do objeto”
.
(AgRg no RMS 47.232/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015). Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada;

2. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”;

3. Ainda que o apelante justifique sua pretensão na suposta preterição decorrente da instauração do processo seletivo para contratação de 4.000 inspetores penitenciários em designação temporária, o argumento é, em verdade, subterfúgio para questionar a legalidade da cláusula de barreira prevista no item 9.1 do Edital SEJUS nº. 001/2012, pois é justamente na sua revogação em que se sustentaria a eventual nomeação;

4. Tendo a publicação do resultado da prova objetiva do Edital SEJUS 001/2012 ocorrido em 10/04/2013, quando se aplicou aos candidatos a cláusula de barreira, está prescrita a pretensão do apelante, que ajuizou sua ação apenas em 24/09/2021.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.